Tribunal: TJSP
Processo: 0032480-51.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP). CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa de Reinaldo Oliveira de Paula contra a sentença que o condenou por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP). CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa de Reinaldo Oliveira de Paula contra a sentença que o condenou por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante em face da ocorrência de violência policial no momento da detenção do acusado. No mérito, argumenta no sentido da absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, da aplicação da causa de diminuição consistente na participação de menor importância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Questões centrais em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão em flagrante devido às supostas agressões policiais durante a detenção do réu, (ii) averiguar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, mediante concurso de agentes, em face da alegada fragilidade probatória, e (iii) decidir acerca da aplicabilidade da causa de diminuição por participação de menor importância do apelante na ação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não prospera a alegação de nulidade do flagrante por violência policial. As provas estampadas dos autos, incluindo, em especial, gravações audiovisuais e depoimentos dos policiais, descredenciam as afirmações do apelante.
O conjunto probatório obtido durante a instrução processual, incluindo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima em solo policial, corroborado por depoimentos testemunhais e elementos materiais, dentre eles, a apreensão dos pertences da ofendida no interior do veículo do réu, são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, afastando-se a alegação de fragilidade probatória.
Resta afastada a tese de participação de menor importância. O apelante desempenhou papel essencial no crime, ao atuar como motorista e facilitar a fuga do comparsa que abordou a ofendida.
A dosimetria da pena está adequada, tendo o juiz a quo dosado escorreitamente as reprimendas e fixado o regime inicial semiaberto, em consonância com os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de condenação em todos os seus termos.
Tese de julgamento: Nos crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos mediante grave ameaça ou violência, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, carrega valor probatório suficiente para embasar a condenação.
A atuação como motorista da fuga em crime de roubo majorado pelo concurso de agentes configura a participação relevante, afastando a aplicação da causa de diminuição por menor importância, especialmente quando a materialidade e autoria estão fundadas na palavra da vítima e outros elementos probatórios consistentes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.